Tribunal: CARF
Processo: 10983.903490/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903490/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.950 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
CYSY MINERAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 08897.58610.191007.1.7.02-3464, em 19.10.2007, e-fls. 15-
20, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903490/2012-87
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.950 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903490/2012-87

Jurídica (IRPJ) no valor de R$8.999,62 do ano-calendário de 2003 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 10:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
8.999,62
8.999,62
CONFIRMADAS [...]
8.999,62
8.999,62

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 8.999,62
Valor na DIPJ: R$ 8.999,62
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 82.895,72
IRPJ devido: R$ 73.896,10
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
34405.13493.200809.1.7.02-8737
35576.52870.200809.1.7.02-0005
20333.67009.200809.1.7.02-0907 30312.22617.200809.1.7.02-1409 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 9a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-83.976, de 25.04.2016, e-fls. 179-188:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO DE IRRF.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensada na declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora dos rendimentos. A Dirf emitida
pela fonte pagadora é considerada prova equivalente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.950 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903490/2012-87

8. Voto, pois, por Dar Provimento em Parte à Manifestação de Inconformidade,
para não reconhecer qualquer direito creditório, devendo-se continuar a cobrança do
valor devedor consolidado de R$ 9.992,28 de principal, acrescido da multa de mora de
20% e dos juros de mora.
Recurso Voluntário
Notificada em 17.11.2016, e-fl. 190, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 12.12.2016, e-fls. 85-94 e 193-199, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DIRETO (A) DA PRELIMINAR
II.I. DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
Infere-se do despacho decisório que a PER/DCOMP no
08897.58610.191007.1.7.02-3464 foi entregue no exercício 2004.
Prevê o artigo 174 do Código Tributário Nacional, que é lei ordinária
recepcionada por nossa Constituição da República como lei complementar, que o
prazo de prescrição para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da
sua constituição definitiva. [...]
Como dito anteriormente, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu
com a entrega da declaração em 2004. Logo, ante a inércia do Fisco, o débito está
prescrito. Isto porque, a entrega de documento em comento constituiu o crédito
tributário passível de exigibilidade pelo fisco.
Por derradeiro, ante os fundamentos fáticos e de direito expostos merece
reforma o decisório neste sentido, pugnando pela prescrição.
Contudo, para prestigiar o contraditório e a ampla defesa, apresenta o
contribuinte nesta oportunidade matéria que também leva a reforma do Acórdão no 12-
83.976.
(B) DO MÉRITO
II.II - DA EXTINÇÃO DO DÉBITO FACE O PAGAMENTO. CRÉDITO
SUFICIENTE PARA COMPENSAR COM O DÉBITO.
Segundo entendimento no acórdão, a compensação pleiteada não foi
homologada integralmente porque não foi apurado saldo negativo na DIPJ e não há
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora dos rendimentos.
O motivo de não haver saldo negativo na DIPJ foi em virtude de erro no
preenchimento do documento arrecadatório. Ocorre que na ficha do IRPJ é possível
vislumbrar o saldo negativo. Com efeito, há crédito suficiente para o contribuinte
compensar com o débito. [...]
Havendo crédito suficiente para compensar com o débito informado pelo
contribuinte, deve o crédito tributário ser extinto, nos termos do artigo 156, inciso I do
CTN.
Ademais, caso haja necessidade de retificação por parte do contribuinte, o
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais vem decidindo que comprovado o erro
no preenchimento do PER/DCOMP, ainda que depois de instaurado o Processo
Administrativo Fiscal, deve ser acatada a retificação. [...]
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.950 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903490/2012-87

Logo, mister seja reformado o r. Acórdão no 12-83.976, posto que, como visto,
o contribuinte possui crédito suficiente para compensar com débito por ele informado
na PER/DCOMP.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO REQUERIMENTO:
Face ao exposto, requer o Contribuinte a este Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais que seja conhecido e provido o presente Recurso, para reformar o
Acórdão no 12-83.976 proferido pela 9a Turma de Julgamento, para o fim de cancelar
o crédito tributário, face à improcedência dos mesmos, nos termos da fundamentação.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Prescrição Intercorrente. Súmula CARF no 11
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela prescrição
intercorrente.
A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança
dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
Como referência vale mencionar a ementa do REsp no 955.950/SC
(2007/0121767-9) 1:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ?
SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão em Recurso Especial no 955.950/SC (2007/0121767-9) Órgão
Julgador: Segunda Turma. Ministra Relatora: Eliana Calmon. Julgado em 20 set. 2007. Publicado no DJ em 02 out.
2007.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200701217679&dt_publicacao=02/10/2007>.
Acesso em 13 nov 2019.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.950 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903490/2012-87

1. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a matéria
trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem. Aplicação da
Súmula 282/STF.
2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da sua constituição definitiva.
3. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento,
quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a
revisão ex-officio.
4. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, ao
concluir que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir
de sua constituição definitiva, que se dá com a notificação regular do lançamento.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio e por isso com a prescrição
interrompida (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo para homologação tácita da
compensação dos débitos declarados, que é de cinco anos, contados da data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição Federal de 1988. Esta é a legislação processual a ser
aplicada no presente caso. Assim, ficam afastadas as alegação de prescrição intercorrente.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório integral referente ao indébito.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.950 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903490/2012-87

pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.950 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903490/2012-87

inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Antes da emissão do Despacho Decisório, e-fl. 10, a Recorrente teve oportunidade
de explicar e regularizar as incongruências mediante a notificação do Termo de Intimação de
Irregularidade no Preenchimento de Per/DComp DERAT/São Paulo/SP, e-fl. 11:
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.950 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903490/2012-87

Não foi apurado saldo negativo na DIPJ. A sorna das parcelas de crédito demonstradas
no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição ou
imposto devido, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Apuração: EXERCÍCIO 2003 - 01/01/2003 a 31/12/2003
DIPJ: Valor do Saldo Negativo R$ 0,00
PER/DCOMP: Valor do Saldo Negativo R$ 8.999,62
Demonstrativo parcelas crédito DIPJ: R$ 73.896,10 (Somatório dos valores da FICHA
12A, LINHAS 12 A 18)
Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$ 8.999,62 (Somatório das informações
das fichas Imposto de Renda pago no exterior, Imposto de Renda Retido na Fonte,
Pagamentos, Estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, Estimativas
parceladas e Demais estimativas compensadas)
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador
indicando corretamente o período de apuração do saldo negativo e, se for o caso,
corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua composição. Outras divergências
entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período deverão ser
sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta
intimação.
Base legal: Art. 6o, Parágrafo 1o, inciso II e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com as
alterações posteriores. Arts. 4o e 56 a 61 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Declaração de Concordância
Está registrado no Acórdão da 9a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-83.976, de
25.04.2016, e-fls. 179-188, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015), a saber:
7. No que concerne ao mérito, devo consignar o seguinte:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.950 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903490/2012-87

- que está claro que a Interessada se equivocou no preenchimento do
PER/DCOMP em foco, uma vez que nele só apresentou informações relativas ao valor
informado do SN IRPJ pretensamente disponível (R$ 8.999,62), quando deveria
repetir o informado na DIPJ, que foi R$ 67.250,16 de pagamentos de estimativas e R$
15.645,56 de IRRF, o que totaliza R$ 82.895,72, que diminuído do IRPJ devido de R$
73.896,10 dá o valor do SN IRPJ de R$ 8.999,62 informado na DIPJ;
- que entendo dever verificar qual foi o valor das estimativas de IRPJ quitadas
pela Interessada no ano-calendário de 2003, bem como comparar os valores de IRRF
das Dirf com os informadas pela Interessada em sua DIPJ, prevalecendo os das Dirf
das fontes pagadoras por força do disposto no art. 55 da Lei no 7.450, de 1985 (“O
imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora dos rendimentos”).
- que a Interessada declarou em DCTF débitos de estimativa de IRPJ de
setembro de 2003, outubro de 2003 e novembro de 2003, nos valores de R$ 9.271,48,
R$ 47.081,66 e R$ 10.897,02, e os quitou, conforme pode ser visto nas telas dos
sistemas da RFB por mim juntados ao processo (fls. 176 a 178), ou seja, em 2003
ocorreram pagamentos de estimativas que totalizaram R$ 67.250,16 (R$ 9.271,48 +
R$ 47.081,66 + R$ 10.897,02);
- que dos valores de IRRF indicados pela Interessada em sua DIPJ do ano-
calendário de 2003 (IRRF de R$ 11.200,00 da Fonte Pagadora 01.701.201/0001-89 e
IRRF de R$ 4.445,56 da Fonte Pagadora 04.061.359/0001-20), somente confirmei em
Dirf o valor de R$ 4.445,56, o qual foi declarado pela Fonte Pagadora de CNPJ
30.822.936 (Fundo de Investimento Financeiro de CNPJ 04.061.359/0001-20). A
Fonte Pagadora de CNPJ básico 01.701.201 não declarou como seu beneficiário a
Interessada (CNPJ básico 75.300.491);
- Assim sendo, considero confirmadas parcelas de crédito em 2003 que
totalizam o valor de R$ 71.694,72 (R$ 67.250,156 + R$ 4.445,56), o que significa não
ter sido comprovado qualquer direito creditório, uma vez que o IRPJ devido no ano de
2003 foi de R$ 73.896,10;
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.950 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903490/2012-87

Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital